Tribunal: TJDFT
Processo: 0747876-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747876-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANA LUCIA ANDRADE, LUIS RAUL ANDRADE, ANA MARCIA ANDRADE, INCORPORADORA PARQUE DAS ARARAS LTDA, FITTIPALDI ARQUITETURA LTDA RECORRIDO: FITTIPALDI ARQUITETURA LTDA, ANA LUCIA ANDRADE, LUIS RAUL ANDRADE, ANA MARCIA ANDRADE, INCORPORADORA PARQUE DAS ARARAS LTDA DESPACHO A recorrente FITTIPALDI ARQUITETURA LTDA não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado no ID no 73798886 não possui o código de barras correspondente à GRU juntada no ID no73798888, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.533.247/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 22/8/2024). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023